Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703626-14.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DE JESUS MACHADO IMPETRANTE: IGOR GOMES NEIVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IGOR GOMES NEIVA em favor de BRUNO DE JESUS MACHADO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, lesão corporal, omissão de socorro na condução de veículo automotor e evasão do local do acidente. Alega o impetrante que, no incidente instaurado, foi juntado não só receituário de medicamentos como relatório/laudo descrevendo a patologia que acomete o réu, assinado por psiquiatra, encaminhamento psicológico, feito pela justiça e receituário de medicamentos, documentos aptos a comprovar que ele sofria de doença mental desde a data do crime, mas o diagnóstico somente foi fechado em 2017. Aduz que, durante o interrogatório judicial, o MM. Juiz suspeitou de algo errado, mas não foi instaurado incidente à época. Afirma que o réu relatou, sim, tanto à autoridade policial como em interrogatório, que possui um distúrbio psicológico e anterior ao caso fatídico. Sustenta que não há prazo para a instauração do incidente de insanidade mental e que a culpa da demora na resolução da ação penal não pode ser imputada ao acusado que está exercendo seu direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Requer, liminarmente, seja suspensa a sessão de plenário do Júri marcada para 14/2/2023 até analise do presente habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinada a realização de exame de insanidade mental por profissional legalmente habilitado. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, omissão de socorro na condução de veículo automotor e evasão do local do acidente. Na origem, a Defesa técnica requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, pedido este que foi indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de incidente de insanidade mental formulado pela defesa de Bruno de Jesus Machado, ID 143945961. Alega, em síntese, que o requerente padece de doença mental diagnosticada e que não poderia entender o caráter criminoso de sua conduta na época dos fatos. Em manifestação de ID 144360295, o Ministério Público requereu o indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. A defesa requerer a instauração de incidente de insanidade em relação ao requerente BRUNO DE JESUS MACHADO, alegando que ele padece de doença mental e que não poderia entender o caráter criminoso na data do fato. Entretanto, a simples alegação de doença mental não justifica a instauração de incidente, ainda mais quando não comprovada por indícios e documentos que atestem o pedido. O requerente foi denunciado por delito ocorrido em 28/01/2011, na QNA 17/18 - CNB 06/07, em Taguatinga Norte/DF, quando, na condução de veículo automotor, colidiu contra outro veículo, provocando a morte de duas vítimas. Apesar da defesa ter juntado aos autos receituário médico para uso de medicamentos, ID 143945965, o encaminhamento lá assinado é datado de 06/06/2017, ou seja, cinco anos após a ocorrência dos fatos analisados no processo principal. Vale ressaltar que o processo principal está pendente de julgamento por um fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos. Não se demonstra razoável a defesa apenas agora requerer tal incidente e não ter juntado aos autos elementos mínimos capazes de gerar dúvida quando à capacidade cognitiva do requerente em entender o fato criminoso. Fundamenta-se nesse ponto o seguinte julgado: (...) Em face do exposto, acolho a manifestação ministerial de ID 144360295, e INDEFIRO, por ora, o pedido de ID 143945961. Após o trânsito em julgado, adotem-se as providências prévias de arquivamento do processo, observando-se o Provimento Geral da Corregedoria, no que for aplicável, bem como as normas legais e administrativas pertinentes. Após, certifique-se o cumprimento de cada item e mandem-me conclusos, para despacho final de arquivamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Em uma análise perfunctória, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar. Advirto que o fato de o paciente fazer tratamento psiquiátrico e psicológico não autoriza, de forma automática, a realização do exame pericial, que somente será determinada se houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. Aliás, a análise acerca da necessidade da submissão do agente ao exame médico-legal encontra-se dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado que conduz a instrução processual. Nessa linha, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se as circunstâncias do caso concreto. Na verdade, o pleito liminar confunde-se com o exame do próprio mérito da impetração, que será apreciado oportunamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador